Tribunal: TJDFT
Processo: 0724996-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE MORA. CONTRATO POSTERIOR À LEI N. 13.786/2018. TEMA N. 1.002 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela requerida contra sentença que decretou a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes e determinou a restituição de valores pagos pelo autor, com retenção de 15%, acrescidos de correção monetária desde cada pagamento e juros de mora a contar da citação. A sentença considerou abusivas as cláusulas contratuais que limitavam a devolução das quantias pagas e fixavam taxa de fruição, uma vez que o imóvel não foi ocupado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado após a vigência da Lei n. 13.786/2018, a incidência dos juros de mora, na restituição de valores ao comprador, deve ocorrer a partir da citação ou do trânsito em julgado da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 13.786/2018, que regula contratos de compra e venda de imóveis, aplica-se ao caso por ser o contrato posterior à sua vigência, e a tese fixada no julgamento do Tema 1.002 do STJ se refere, expressamente a contratos anteriores a essa lei.
4. O entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça estabelece que, em contratos de compromisso de compra e venda de imóveis firmados após a Lei n. 13.786/2018, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme a regra geral dos artigos 397 e 405 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. Em contratos de promessa de compra e venda de imóvel firmados após a vigência da Lei n. 13.786/2018, a incidência dos juros de mora sobre a restituição de valores pagos pelo comprador ocorre a partir da citação, conforme a regra do artigo 405 do Código Civil e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que a tese fixada no julgamento do Tema n. 1.002 dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, se refere à incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença para os contratos que foram celebrados antes da entrada em vigor daquela lei.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405; CPC e Lei n. 13.786/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.740.911/DF, Tema 1.002.